Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730268-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: SIMETRIA PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATRASO NA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO COM OS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. 1- A sentença que reduziu o valor da multa por atraso na desocupação do imóvel não isentou o locatário do pagamento dos aluguéis, de modo que o valor do débito compreende os aluguéis inadimplidos e a referida multa. 2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais a) artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença proferida na ação monitória determinou a redução da cláusula penal moratória ao valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor diário do aluguel estipulado no contrato em discussão e, com o trânsito em julgado dessa decisão, a matéria está abarcada pela coisa julgada material, não podendo ser alterada; b) artigo 917, §2o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por entender que o acréscimo do valor dos aluguéis incorre em gravíssimo excesso de execução, pois não foi considerado pelo título executivo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repetindo as razões da alínea “a” do especial. Pede a concessão de gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 502 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois “Consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento” (AgRg no AREsp 1842778/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/8/2021), atraindo ao apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 917, §2o, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na fase do cumprimento da sentença, a exequente aponta como valor do débito a soma do aluguel em atraso (R$ 400,00/dia) e da multa (R$ 100,00/dia), totalizando R$ 500,00/dia, o que condiz com a r. sentença que, ao limitar o valor da multa contratual a 25% do valor da locação, não isentou o executado do pagamento do aluguel. Assim, a r. decisão merece ser reformada, afastando-se o alegado excesso de execução e rejeitando-se a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o valor exequendo deve ser composto pelo valor da obrigação principal (aluguéis) acrescido da multa, definida na sentença como sendo de 25% do valor da obrigação principal” (ID 26662424). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1344510 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 7/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025